Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-86.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000019-86.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VICTOR DOS SANTOS ABREU e outros (2)

Advogado(s)
:
RAMON SOARES GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. (ART
S
.
33 E 35, DA LEI N
º
11.343/06
).
APELANTES CONDENADOS. GABRIEL DA SILVA VENTURIM À PENA DE 09 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 1200 DIAS-MULTA; VICTOR DOS SANTOS ABREU E MATEUS SOUZA DOS SANTOS À PENA DE 08 ANOS DE RECLUSÃO E 1200 DIAS-MULTA, TODOS EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MOMENTO ADEQUADO PARA AVALIAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS CONDENADOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR DENÚNCIAS ANTERIORES E ESPECÍFICAS SOBRE A PRÁTICA DE TRÁFICO NO LOCAL. CRIME PERMANENTE QUE CONFIGURA ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONTÍNUA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADO PELA VISUALIZAÇÃO DIRETA, DO LADO DE FORA, DOS AGENTES EM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO DE DROGAS, ATRAVÉS DA PORTA ABERTA DO IMÓVEL. FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS NO PROCESSO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA, CRACK E COCAÍNA) E DE APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA (CINCO BALANÇAS DE PRECISÃO). DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE E RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. TESE DE MERA PRESENÇA DOS CORRÉUS AFASTADA PELO CONTEXTO FÁTICO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006).
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. A MERA COAUTORIA EM UM EPISÓDIO DE TRÁFICO, AINDA QUE COM DIVISÃO DE TAREFAS, NÃO CONFIGURA O DELITO AUTÔNOMO DE ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

DOSIMETRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS) AOS CORRÉUS VICTOR E MATEUS.
INVIABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTA PONTENCIALIDADE LESIVA, ALIADA À PRESENÇA DE 05 BALANÇAS DE PRECISÃO E DUAS MOTOCICLETAS, INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E AFASTAM O BENEFÍCIO.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO.
READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS PARA O CRIME REMANESCENTE DE TRÁFICO DE DROGAS PARA 06(SEIS) ANOS E 06(MESES) DE RECLUSÃO PARA GABRIEL, EM REGIME FECHADO E 05 (CINCO) ANOS PARA VICTOR E MATEUS, EM REGIME SEMIABERTO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, Dr. Rodrigo Quadros de Carvalho, que, nos autos do processo nº
8000019-86.2025.8.05.0256
, julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Ao réu
GABRIEL
foi imposta a pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 1.200 dias-multa. Aos réus
VICTOR
e
MATEUS
foi aplicada a pena de
08 (oito) anos de reclusão
e 1.200 dias-multa para cada um, todos em regime inicial fechado.

2. Conforme a denúncia, em 27 de dezembro de 2024, por volta das 15h30min, na Rua da Liberdade, nº 548, Bairro Bela Vista, em Teixeira de Freitas/BA, os três apelantes foram presos em flagrante por policiais militares enquanto, associados para fins de tráfico, preparavam, tinham em depósito e vendiam drogas. A ação policial foi motivada por denúncias anônimas sobre intensa movimentação de tráfico no local. Ao chegarem, os policiais encontraram a porta de uma quitinete aberta e visualizaram os três réus em seu interior, fracionando entorpecentes. Na abordagem, foram apreendidos 6,044 kg de maconha, 45 papelotes de cocaína (100g), 468g de crack, 05 balanças de precisão, 03 celulares danificados e 02 motocicletas.

3. Em apelação, os réus suscitaram, preliminarmente, nulidade do feito, em razão da violação de domicílio. No mérito, pugnaram pela absolvição dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, pugnando ainda pela aplicação das benesses do tráfico privilegiado.

4. Não se conhece do pedido de
justiça gratuita
, pois a análise da hipossuficiência do condenado é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, fase processual adequada para verificar a real capacidade econômica do apenado e decidir sobre a suspensão ou isenção das custas processuais.

5. A
preliminar de nulidade por violação de domicílio
é rejeitada. A ação policial não foi arbitrária, mas sim motivada por denúncias prévias sobre a ocorrência de tráfico no local, informação que já era de conhecimento da guarnição. O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades "ter em depósito" e "guardar", é de natureza permanente, configurando um estado de flagrância que se prolonga no tempo e autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ademais, os depoimentos policiais confirmam que, ao chegarem ao local, a porta da quitinete estava aberta, permitindo a visualização externa da atividade criminosa de fracionamento de drogas, o que constituiu justa causa concreta e imediata para a abordagem, afastando qualquer ilegalidade.

6. No mérito, a
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06)
deve ser mantida. A materialidade está robustamente comprovada pelos Laudos de Exame Pericial (ID 96439475, fls. 35/38 e ID 96440148) e pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 96439475, fl. 16). A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares prestados em juízo, que flagraram os três réus no interior do imóvel manuseando e fracionando os entorpecentes.

7. A expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e crack), aliada à apreensão de cinco balanças de precisão, corroboram a finalidade de mercancia e afastam a frágil tese defensiva de que Victor e Mateus seriam meros usuários no local. A confissão de Gabriel, embora isentando os comparsas, não prevalece sobre o robusto conjunto probatório em sentido contrário.

8. Quanto ao

crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)
, assi
ste razão à defesa. Para a configuração deste delito, exige-se a demonstração de um vínculo estável e permanente entre os agentes (
animus associativo
), e não apenas uma coautoria eventual. Embora os réus tenham sido flagrados agindo em conjunto, as provas dos autos não são suficientes para demonstrar que essa união era duradoura e voltada para a prática reiterada do tráfico. Ausentes elementos como investigações prévias que apontassem para a existência de uma sociedade criminosa, a absolvição por este delito é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

9. O pleito subsidiário de aplicação do
tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33)
aos corréus Victor e Mateus não procede. A expressiva quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, somadas à presença de múltiplos apetrechos (cinco balanças de precisão, duas motocicletas), além do fato de que os três réus foram presos em flagrante cortando e embalando as drogas para facilitar o comércio indicam um grau de organização e envolvimento que denota dedicação a atividades criminosas, afastando a figura do traficante eventual e, consequentemente, a aplicação da minorante.

10. Com a absolvição pelo crime de associação, as penas devem ser redimensionadas. Para
GABRIEL DA SILVA VENTURIM
, a pena-base pelo tráfico é mantida em 06 anos e 06 meses de reclusão, em razão da quantidade e variedade de drogas, sendo compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência específica, tornando-a definitiva nesse patamar, com 500 dias-multa, em regime fechado.

11. Para
VICTOR DOS SANTOS ABREU
e
MATEUS SOUZA DOS SANTOS
, a pena-base pelo tráfico é mantida em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, tornando-se definitiva na ausência de outras moduladoras. O regime de cumprimento, para ambos, é fixado no semiaberto, considerando o
quantum
da pena e a primariedade, embora as circunstâncias do delito sejam desfavoráveis, cabendo a necessária compatibilização da prisão preventiva com as regras do regime intermediário.

12.Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial do apelo e, nessa extensão provimento em parte.

13. Não conhecimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

14. Conhecimento da preliminar, pleito absolutório e de revisão da pena.

15. Provimento do pedido de absolvição do crime de associação para o crime.

16. Não provimento do pedido absolutório com relação ao tráfico de drogas e aplicação das benesses do tráfico privilegiado, quanto aos réus Victor e Mateus.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE
, para absolver os apelantes do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionar as penas
cominadas
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000019-86.2025.8.05.0256
, provenientes da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes
GABRIEL DA SILVA VENTURIM, VICTOR DOS SANTOS ABREU e MATEUS SOUZA DOS SANTOS
, e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segund
a Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR A PRELIMINAR AGITADA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16